Tribunal: TJDFT
Processo: 0751121-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. PERDA DO PRAZO. NOTIFICAÇÕES REGULARES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indicação do real infrator e transferência da pontuação e das demais responsabilidades advindas da infração.
2. Em seu recurso, alega que é proprietário do veículo Honda HR-V, mas que no momento da autuação era conduzido por sua tia, que reconheceu e pagou a multa, entendendo estar suficientemente comprovado que não era o condutor infrator. Sustenta que não foi devidamente notificado pelo DETRAN/DF, o que o impediu de exercer o direito de indicar o verdadeiro condutor no prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB. Argumenta que esse prazo tem natureza meramente administrativa, não impedindo a apreciação judicial da autoria real da infração, conforme entendimento pacificado do STJ. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar as provas juntadas são suficientes para elidir a presunção de legalidade do ato administrativo, bem como se houve notificação válida ao condutor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV, da CF/88).
5. Diante da ausência de comunicação do condutor, o ato administrativo que gerou a infração em nome do proprietário do veículo goza de presumida legitimidade. Assim, eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações do autor. Nesse sentido: acórdão 1271486.
6. Da análise das provas produzidas, verifica-se que não há prova inequívoca de que o veículo estava sendo conduzido por terceiro no momento da autuação, não se desincumbindo o autor de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, em afronta ao art. 373, I, do CPC. Ademais, o DETRAN demonstrou que realizou a notificação ao proprietário (ID 78135851 - Pág. 5), não havendo exigência legal de demonstração do recebimento da notificação. Precedente, acórdão 2012708.
7. Dessa forma, ante a ausência de demonstração robusta acerca de terceiro ser o real condutor do veículo no momento da infração e que considerando que a notificação expedida pelo DETRAN foi válida, não merece reforma a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5.o, XXXV; CTB, art. 257, § 7o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1271486, 0751628-06.2019.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020; TJDFT, Acórdão 2012708, 0780389-71.2024.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.